Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0702522-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSUE NATAN BATISTA SANTOS IMPETRANTE: LUCIANO DE MACEDO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por LUCIANO DE MACEDO CARVALHO em favor de JOSUE NATAN BATISTA SANTOS preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0748092-90.2023.8.07.0001, que tramita perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem assim art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 14/12/2023, que manteve a prisão preventiva do ora Paciente (Num. 181558863 do Feito originário). O Impetrante argumenta que “O indeferimento da liberdade provisória galgou-se, tão somente, pela vedação abstrata contida na Lei de Entorpecentes, regra essa que fora considerada inconstitucional pelo STF” (Num. 54719370 - Pág. 3). Diz, que, restou demonstrado nos autos que o “Réu possui bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Assim, ofusca-se quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar, prevista no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal” (Num. 54719370 - Pág. 3). Alega, ainda, que “A liberdade provisória é um direito subjetivo do imputado nas hipóteses em que facultada por lei. Logo, simples juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado, assim como presunções abstratas sobre a ameaça à ordem pública ou a potencialidade a outras práticas delitivas não constituem fundamentação idônea a autorizar o indeferimento do benefício, se desvinculadas de qualquer fator revelador da presença dos requisitos do art. 312 do CPP” (Num. 54719370 - Pág. 4). Destaca, que, “a decisão hostilizada se fundamentou unicamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes. Mais ainda, sob o enfoque da pretensa inviabilidade do pleito à luz do que contém na Lei de Drogas (art. 44). Portanto, nada se ostentou quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelasse a prisão cautelar. (CPP, art. 312)” (Num. 54719370 - Pág. 5). Diante de tais argumentos, sustenta que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, a qual deve ser revogada desde logo mediante concessão de liminar em que se restabeleça a liberdade do Paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. Como já mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por LUCIANO DE MACEDO CARVALHO em favor de JOSUE NATAN BATISTA SANTOS preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0748092-90.2023.8.07.0001, que tramita perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem assim art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 14/12/2023, que manteve a prisão preventiva do ora Paciente (Num. 181558863 do Feito originário). Pois bem. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz, in verbis: “Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA apresentado pela defesa de JOSUE NATAN BATISTA SANTOS, na qual alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 11.343/06. Por fim, requer a revogação da prisão e, subsidiariamente, a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares. Remetidos os autos ao Ministério Público, manifestou-se contrariamente ao pedido da Defesa. Decido. Analisando detidamente o pedido, observo que alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, o advogado do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, conforme a gravação de ID n. 179272480, apresentara semelhantes argumentos ao Juiz que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade do Réu, considerando a grande quantidade de droga apreendida, bem como a apreensão de arma de fogo. Adicionalmente, ponderou o fato do Acusado possuir condenações anteriores por lesão corporal. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: ‘Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 413 gramas de cocaína na forma de pó). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, bem como o porte ilegal de arma de fogo, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesão corporal. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.’ Noutro norte, em relação à declaração de inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, tenho que esse fato não autoriza a concessão da liberdade ao acusado, pois, conforme já explanado na decisão que converteu a prisão, também estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva de Josué Natan Batista. Prossiga-se de acordo com a decisão de ID n. 179836379. Int. Cumpra-se.” (Num. 181558863 do Processo de origem). Como bem observado pelo Magistrado de origem, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre, sobretudo, do “grau de periculosidade do Réu, considerando a grande quantidade de droga apreendida, bem como a apreensão de arma de fogo” (Num. 181558863 - Pág. 1 do Feito originário), acrescentando, ainda, que o ora Paciente possui condenações anteriores por lesão corporal. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, não sendo trazido ao Feito qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Igualmente, as alegações de bons antecedentes, ocupação lícita e de residência fixa não constituem motivos suficientes para a concessão de liberdade provisória. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e do desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JAIR SOARES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial